Tribunal: TJES
Processo: 5014666-19.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014666-19.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EVANDRO CARLOS MULULO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE RIO BANANAL - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5014666-19.2023.8.08.0000

PACIENTE: EVANDRO CARLOS MULULO

Advogado do(a) PACIENTE: CHEYENNE BARBOSA SCHEIDGGER ALMEIDA - ES30697

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE RIO BANANAL - VARA ÚNICA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
FURTO (
ART. 15
5
, §
4
º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL
). PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. NÃO HÁ REITERAÇÃO DE PEDIDO. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM BASE EM GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. REGIME DE CUMPRIMENTO ABERTO EM CASO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA NECESSÁRIA E ADEQUADA. ORDEM DENEGADA.

1. Não há reiteração de pedido no presente
writ
em relação aos
habeas corpus
impetrados anteriormente. No entanto, a análise do presente
habeas corpus

implicaria em inevitável discussão antecipada do mérito – o que não é cabível na via estreita do
writ
.

2. A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Precedentes.

3. Deve-se considerar que a situação objetiva em concreto é hábil para manutenção do decreto prisional, a se considerar a potencialidade lesiva da conduta imputada, razão pela qual a prisão preventiva se revela, além de cabível, necessária e adequada para o deslinde da persecução criminal.

4.
Ordem denegada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5014666-19.2023.8.08.0000

PACIENTE: EVANDRO CARLOS MULULO

Advogado do(a) PACIENTE: CHEYENNE BARBOSA SCHEIDGGER ALMEIDA - ES30697

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE RIO BANANAL - VARA ÚNICA

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

Em parecer carreado no Id. 7592763, a D. Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva opina, preliminarmente, pelo não conhecimento do
writ
, ante a reiteração de pedidos.

Ao que verifico, a questão encerra matéria de mérito e será analisada adiante.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
EVANDRO CARLOS MULULO

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA VARA
ÚNICA DE RIO BANANAL/ES
, nos autos do Processo tombado sob nº 5000561-75.2023.8.08.0052, em razão de se encontrar preso, pela suposta prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal.

Sustenta a Defesa, em síntese, que a prisão preventiva foi decretada com base na gravidade abstrata do delito, sendo que a suposta conduta delitiva não revela anormalidade especial. Desse modo, aduz que deve ser considerado o princípio da homogeneidade, uma vez que, em caso de eventual condenação, o regime de cumprimento de pena será o aberto.

A Procuradoria de Justiça (Id. 7592763) opina pelo não conhecimento do
writ
, ante a reiteração de pedidos.

Ressai dos autos (Id. 6728390) que o acusado teria sido abordado momentos após furtar o veículo VW SAVEIRO, placa GTY1277, cor prata, de propriedade da vítima ANTONIO BRUNHOLI, fazendo uso de uma chave falsa. Consta, ainda, que, no momento da abordagem, foram encontradas, na carroceria do referido veículo, 02 (duas) motocicletas, sendo uma Honda POP100, placa MTR1384, cor branca, que teria sido furtada momentos antes (BU 52184938), e uma motocicleta Honda NXR 150 BROS, placa ODC5165, cor preta, sobre a qual ainda não há registro comunicando eventual ocorrência de crime referente a sua subtração. Ressalte-se, também, que o acusado possui em seu desfavor 01 (uma) Ação Penal de Competência do Júri, tramitando perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, atualmente suspensa aguardando realização de Sessão do Tribunal do Júri designada para 16/9/2025 - (autos do Processo nº 0007121-39.2013.8.08.0030), com Sentença de Pronúncia proferida em 23/6/2017), imputando-lhe a conduta descrita no artigo 121, § 2º, II, c/c art. 211, ambos do Código Penal.

É de se pontuar, inicialmente, que a Defesa impetrou o
Habeas Corpus
nº 0002824-30.2023.8.08.0000, em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA VARA DE SÃO MATEUS/ES – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
, por meio do qual fora concedida a liberdade provisória em favor do paciente, mediante o pagamento de fiança arbitrada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal.

No referido
Habeas Corpus
nº
0002824-30.2023.8.08.0000
, a Defesa postulou a dispensa do pagamento de fiança com a imediata soltura do paciente. Em decisão monocrática, de minha relatoria, datada de 12/9/2023, fora julgado prejudicado o referido
writ
, tendo em vista o pagamento da fiança e a expedição de alvará de soltura no dia 08/9/2023.

Em seguida, a Defesa impetrou o
Habeas Corpus
nº
5014110-17.2023.8.08.0000
, arguindo a ausência de requisitos para a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, bem como que o paciente possui condições subjetivas favoráveis. Em decisão proferida em 28/11/2023, o pedido liminar fora indeferido. Em sessão realizada em 13/12/2023, esta e. Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, nos termos do voto de minha relatoria, denegou a ordem.

No presente
Habeas Corpus
, tombado sob nº
5014666-19.2023.8.08.0000
, a Defesa alega a violação ao princípio da homogeneidade, segundo o qual não se autoriza a imposição de um encarceramento mais rigoroso que aquele que poderia ser aplicado em caso de futura condenação.

Nesse aspecto, verifica-se que,
ao contrário do que sustenta e d. Procuradoria de Justiça, não há reiteração de pedidos
. No entanto, a análise do presente
habeas corpus

implicaria em inevitável discussão antecipada do mérito – o que não é cabível na via estreita do
writ
.

À luz de tal contexto, é assente a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional”
(STJ, AgRg no RHC 171398/RS. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 18/10/2022. DJe: 24/10/2022).

Assim sendo, deve-se considerar que a situação objetiva em concreto é hábil para manutenção do decreto prisional, a se considerar a potencialidade lesiva da conduta imputada, razão pela qual a prisão preventiva se revela, além de cabível, necessária e adequada para o deslinde da persecução criminal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)